Tribunal: TJBA
Processo: 8025510-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025510-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. PORTAL PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. LEI ESTADUAL 14.415/2021 ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022, QUE ALTEROU A LC Nº 87/1996. ADIS 7066, 7070 e 7078 JULGADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria em análise versa sobre a (des)necessidadade da existência de portal centralizado para eficácia do §4º, do Art. 24-A da Lei Complementar 87/96”, combinado com a edição de nova lei estadual para cobrança do DIFAL.

2. Existência de Lei Estadual anterior à Lei Complementar 190/2022.

3. Perda de objeto dos pedidos de sobrestamento da ação e aplicabilidade exigibilidade imediata do imposto, em razão do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)